Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.093. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ART. 3o. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OPÇÃO LEGISLATIVA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. TEMA No 1.266 – REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Presidente deste Tribunal de Justiça, constatando divergência entre o acórdão e o entendimento do Supremo Tribunal Federal assentado no Tema no 1.266 da Repercussão Geral, devolveu os autos ao órgão julgador para o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.
2 – O questionamento da validade constitucional da cobrança do DIFAL/ICMS estabelecida na Lei Complementar n. 190/2022 já no exercício de 2022 constitui apenas causa de pedir da demanda, tendo apontado a parte Impetrante o justo receio de que venha a ser dela exigida exação tributária relativamente ao ICMS-DIFAL com ofensa a princípios constitucionais. Ademais, dizer sobre a comprovação e existência de direito líquido e certo é questão atinente ao julgamento do mérito do presente Feito. Por sua vez, é certo que o objeto da impetração é o ato concreto de cobrança dos tributos indicados e não a eficácia de lei em tese, o que afasta a incidência do Enunciado no 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3 – O STF, a examinar o Tema de Repercussão Geral no 1.093, assentou que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, declarando a inconstitucionalidade das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, e Sexta do Convênio CONFAZ ICMS n. 93/15, que disciplinavam a cobrança do DIFAL, e condicionando a eficácia das leis dos Estados e do DF que preveem o DIFAL à edição de lei complementar sobre o assunto.
4 – Com o intuito de regularizar a cobrança do DIFAL, em 04/01/2022 foi editada a Lei Complementar no 190, a qual, em seu art. 3o, estipulou que o normativo entraria “em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”.
5 – Suscitada a inconstitucionalidade do art. 3o da LC 190/2022 por ofensa ao princípio da anterioridade tributária, o STF, ao examinar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, concluiu pela constitucionalidade da norma.
6 – Segundo a Suprema Corte, a extensão da sistemática de aplicação do DIFAL/ICMS para as operações destinadas a não contribuintes não equivale à instituição ou majoração de tributo, sendo, por isso, desnecessário observar os princípios da anterioridade tributária. Reconheceu-se, contudo, que, tendo o legislador optado pela aplicação da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da CF, o prazo de 90 (noventa) dias para a cobrança do DIFAL/ICMS deve ser observado.
7 – Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 foi publicada em 05/01/2022, a cobrança do DIFAL somente será válida no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação, ou seja, a partir de 05/04/2022.
8 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE 1.426.271/CE – Tema 1.266), há que se realizar modulação de efeitos do entendimento para o fim de que, conforme estabelecido pelo STF, “Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível e Remessa Necessária desprovidas.